Tribunal: STF
Processo: RHC 54801
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO EDITAL. REGULARIDADE. EDITAL QUE MENCIONA O
FIM PARA QUE FEITA A CITAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA
NÃO CONCESSÃO, AO RÉU, DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE E DE
'SURSIS'. ARGÜIÇÃO PREJUDICADA, POR JA TER, O RÉU, CUMPRIDO A PENA.
RECURSO NÃO PROVIDO.